Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCILENE GOMES XAVIER - CPF: 876.809.711-53 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
(S):

LUCILENE GOMES XAVIER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO
ITEM 5 DO § 1º DO ART.2º DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS DESCONTOS APÓS A REFORMA PREVIDENCIÁRIA - APLICAÇÃO DE 35% SOBRE O NOVO VALOR LÍQUIDO DO BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO

QUE NÃO SE ESTENDE AOS DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA – RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085 DO STJ - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE FRAUDE – EMPRÉSTIMOS LIBERALMENTE PACTUADOS – TUTELA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1º do art.2º do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária.

À míngua de qualquer arguição de fraude na pactuação dos descontos de parcelas de empréstimos em conta bancária, não pode o tomador desses empréstimos postular judicialmente a limitação na clara tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, mediante o vedado
venire contra factum proprium
.

Ademais, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência
devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento
,
não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários
, consoante orientação do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas. (N.U 1013419-24.2022.8.11.0000).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
(S):

LUCILENE GOMES XAVIER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade por Descumprimento de Contratos/Oferta de Empréstimo Consignado c/c Revisão Contratual
n. 1000384-11.2021.8.11.0039 ajuizada por
LUCILENE GOMES XAVIER
, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos contratos ns. 950130522, 917868382, 934420138 (empréstimos consignados e respectivos aditivos), e o contrato de cartão de crédito consignado acaso existente, assim como a cobrança de produtos bancários em venda casada – quais sejam, Seguro Crédito Protegido, Clube de Benefícios BB da conta bancária mantida para recebimento do benefício da autora – sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$100,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$5.000,00.

Sustenta a parte recorrente que embora as operações de crédito consignado estejam limitadas pela margem consignável do cliente, conforme legislação e cálculo realizado com os dados financeiros informados por este e por seu empregador, empréstimos não consignados não estão limitados por qualquer margem percentual, de modo que o cliente pode pactuá-los livremente com a instituição financeira, conforme seu histórico de relacionamento, garantias apresentadas, necessidade de crédito etc.

Alega ter firmado ao todo 3 (três) operações de empréstimos com a autora, sendo duas consignadas em folha de pagamento – sendo (
a
)
54 BB RENOV CONSIGNAÇÃO
,
Op. n.

917868382
, firmado em 22.04.2019, com parcela mensal no valor de
R$1.204,50
e (
b
)
53 BB CONSIGNAÇÃO
,
Op. n. 950130522
, firmada em
21.01.2020
, com parcela mensal no valor de
R$46,45
– e uma terceira – (
c
)
24 BB CRED. RENOVAÇÃO, Op. n. 934420138
, firmada em
28.09.2020
, com parcela mensal de R$430,41 –, cujo pagamento é cobrado mediante débito em conta, sem vínculo com os proventos da autora e, portanto, não sujeitas à limitação legal.

Assevera que os contratos em questão observaram todos os requisitos de validade, quais sejam os objetivos, subjetivos e formais, inclusive respeitando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, de modo a constituírem ato jurídico perfeito, sendo que seus ditames devem ser observados em atenção ao princípio
pacta sunt servanda
.

Argumenta que o deferimento da liminar em favor de uma serventuária da justiça, baseado tão somente nas alegações superficiais e inverídicas, se revela precipitado e contempla a inadimplência continuada.

Afirma que, desta forma, a inscrição dos maus pagadores junto às instituições de proteção ao crédito é direito do credor previsto inclusive na legislação consumerista, devendo, assim, ser afastada a multa cominatória por descumprimento da ordem inibitória, até porque as cobranças indevidamente suspensas, são efetivadas nos exatos termos do ajustado entre os contratantes.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 157457685, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 160663181, para o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a agravada é pensionista do Governo do Estado de São Paulo – SPPREV, percebendo um benefício no valor total de R$3.795,88 que é depositado mensalmente na conta bancária n. 27083-9, Agência n. 6838-1 do banco agravante, sendo que desse montante são descontados R$153,41 a título de Imposto de Renda e outros R$407,82, culminando com rendimentos líquidos na ordem de R$3.234,65.

Segundo a exordial, sobre o valor de tal benefício, teria deduzidas parcelas que extrapolam a margem consignável de 30%, referentes aos seguintes contratos:

“[...]

1) Contrato Crédito Consignação nº 950130522, em 96 prestações de R$ 46,45, o qual ao final chegará no total de descontos de R$ 4.459,20, quando somente foi financiado o importe de R$ 2.000,00;

2) Contrato Renovação Consignação nº 917868382, em 96 prestações de R$ 1.204,50, o qual ao final chegará no total de descontos de R$ 115.632,00, quando somente foi financiado o importe de R$ 61.362,19, mas somente dado em VALOR DO TROCO a Autora o importe de R$ 5.000,00 – conforme descrito em contrato;

3) Contrato Antecipação IRPF nº 947296928, em 1 prestação de R$ 1.574,21, quando somente foi antecipado em liberação o importe de R$ 1. 312,95, com cobrança de juros para o tempo de 4 meses de R$ 251,73;

4) Contrato Renovação Consignação nº 934420138, em 96 prestações de R$ 430,41, o qual ao final chegará no total de descontos de R$ 41.319,36, quando somente foi financiado o importe de R$ 7.169,94, mas somente dado em VALOR DO TROCO a Autora o importe de R$ 2.700,00 - conforme descrito em contrato;

5) Contrato Antecipação 13º Salário nº 934427350, em 1 prestação de R$ 243,33, quando somente foi antecipado em liberação o importe de R$ 166,74, com cobrança de juros para o tempo de 12 meses de R$ 76,59;

6) Contrato Antecipação 13º Salário nº 932654548, em 1 prestação de R$ 1.750,55, quando somente foi antecipado em liberação o importe de R$ 1.195,89, com cobrança de juros para o tempo de 12 meses de R$554,66;

7) afora o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, o qual também sofreu desconto no residual do pagamento do benefício da Autora na conta bancária, o qual teria que ser descontado em folha de pagamento do SPPREV.”
(ID. n. 53052299 - Pág. 5/6 dos autos de origem)

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência suspendendo a exigibilidade das prestações dos referidos pactos.

Inconformado, o banco requerido interpôs o presente recurso, pugnando pela revogação da decisão agravada.

Pois bem.

Consoante se depreende dos autos, a plausibilidade da pretensão autoral não restou satisfatoriamente evidenciada nessa fase processual a justificar o pedido de tutela de urgência nos moldes em que deferida.

Com efeito, conforme o item 5 do § 1º do art.2º do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, com redação dada pelo art.3º do Decreto estadual n. 61.750/2015, a margem consignável de benefícios pagos por aquela Unidade Federativa era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, assim considerado o valor bruto do benefício, deduzido dos descontos obrigatórios.

E consoante se pode depreender do holerite de ID. n. 156238694 - Pág. 94, o qual se refere à pensão por morte percebida pela autora, ao tempo da pactuação dos contratos (
a
)
54 BB RENOV CONSIGNAÇÃO
,
Op. n.

917868382
, de 22.04.2019 – cuja parcela mensal avençada foi de
R$1.204,50
– e
(
b
)
53 BB CONSIGNAÇÃO
,
Op. n. 950130522
, de
21.01.2020
- com parcela mensal no valor de
R$46,45
– o
benefício previdenciário era, em valores brutos, de R$3.795,88 que, deduzido do Imposto de Renda retido fonte (R$217,94), lhe garantia um pensionamento da ordem de
R$3.557,94
.

Na ocasião, ainda não havia sido implementada a reforma previdenciária, de maneira que a agravada não tinha descontado qualquer importância em seu holerite sob tal rubrica.

Consequentemente, se calcularmos por uma regra de três simples a fração de 35% sobre o valor líquido da pensão, encontramos uma margem consignável de
R$1.252,27
(= R$3.557,94 X 35%), o qual suplanta o somatório das parcelas mensais das
operações ns.

917868382
e
950130522
, que, juntas, correspondem a
R$1.250,95
(=R$1.204,50 + R$46,45).

Ocorre que nesse interregno, advieram os efeitos do novo
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo
, implementado pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020, fazendo com que a agravada voltasse a ter descontada em seus proventos contribuição previdenciária a partir do mês de
outubro de 2020.

Essa contribuição se deu inicialmente no valor de R$176,72 (ID. n. 156238694 - Pág. 87), vindo, já no mês seguinte (
novembro de 2020
), ser elevada para R$407,82 (ID. n. 156238694 - Pág. 86), e seguiu sendo descontado nesse importe nos proventos subsequentes, conforme holerites de ID. n. 156238694 - Pág. 82/85).

Todavia, o que deveras sobreleva n caso é que não logo a nova contribuição previdenciária passou a ser descontada em folha de pagamento da autora, o banco recorrente procedeu a readequação do valor descontado, de modo a não extrapolar a margem consignável.

É o que se pode depreender do holerite referente ao mês de
setembro 2020
(pago em outubro do mesmo ano).

Note-se, nesse viés, que deduzido dos proventos brutos (R$3.3795,88) os valores do Imposto de Renda Retido na fonte (R$188,07) e da nova contribuição previdenciária cobrada naquele mês (R$176,72), chega-se a um benefício líquido de
R$3.431,09
.

E 35% desse valor corresponde a
R$1.200,88
(= 35% X R$3.431,09), que é exatamente o valor que o banco agravante descontou dos proventos da autora naquele mês. Vejamos (ID. n. 53053497 - Pág. 1 dos autos de origem):

O mesmo se deu no mês seguinte, quando a contribuição previdenciária da autora foi elevada de R$R$176,72 para R$407,82.

Deduzido dos proventos brutos (R$3.3795,88) os valores do Imposto de Renda Retido na fonte (R$188,07) e da nova contribuição previdenciária cobrada naquele mês (R$407,82), chega-se a um benefício líquido de
R$3.234,65
.

E 35% desse provento líquido equivale a
R$1.132,12
(= 35% X R$3.234,65), que é exatamente o valor que o banco agravante descontou dos proventos da autora no holerite de 09.11.2020, referente ao mês de
outubro de 2020
. Vejamos (ID. n. 53053339 - Pág. 3 dos autos de origem):

Além do mais, “
Conforme cediço, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência
devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento
,
não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários
.
É a exegese da tese do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas
.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1013419-24.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 31/08/2022, publ. no DJE 01/09/2022)

Afinal, no caso não qualquer arguição por parte da autora de que os contratos que geram descontos em contas bancárias de sua titularidade tenham se dado mediante fraude.

Ao contrário, assumiu em sua inicial que de fato firmou tais pactos e, por óbvio, beneficiou-se dos capitais disponibilizados e/ou dos créditos antecipados, não podendo agora pretender beneficiar-se da própria torpeza, sob pena de incorrer no vedado
venire contra factum proprium
.

Consequentemente, desacertada a decisão agravada visto que a limitação percentual dos descontos em folha de pagamento/benefícios não alcança os contratos com previsão de desconto em conta bancária, não estando, pois, demonstrados os requisitos do art.300 do CPC/15, em especial a probabilidade do direito postulado.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023